Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu o pedido da recorrida para incluir o Auxílio Transporte na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade. O recorrente, por sua vez, alega que o Auxílio Transporte possui caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a licença prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento já consolidado no âmbito do STJ, das Turmas Recursais e do TJDFT, o auxílio alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Por todos, confira-se o seguinte julgado: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]”
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.